Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-16.2020.8.11.0053
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000312-16.2020.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADECIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 021.834.261-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ADECIO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 021.834.261-60 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORIAS - ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO PELO IRMÃO DA PARTE AUTORA – LEGALIDADE DA
COBRANÇA DO DÉBITO DECORRENTE DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id n° 129181155, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, p
ara
determinar
à reclamada, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a declaração de inexistência dos débitos apurados entre os meses de
novembro/2018 a outubro/2019 (R$ 4.179,31
), além de indenização por
danos morais
, enquanto que a demandada, em suas razões recursais, alega:

1) A regularidade dos procedimentos adotados pela recorrente - A comprovação da irregularidade – A dispensa de laudo técnico;

2) A legitimidade da cobrança de recuperação de consumo.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (ids. nos 129181167 e 129181169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor reside no imóvel abastecido pela unidade consumidora no
6/396388-1
, de titularidade de seu genitor, Sr.
Antônio Fernandes de Oliveira
, falecido em
19/04/2011
, sendo que o reclamante e seus 06 (seis) irmãos (
Auxiliadora Dias de Oliveira, Mauro Fernando Dias de Oliveira, Manoel Bernardino de Oliveira, Conceição de Oliveira, Moacir Lauro de Oliveira e Adilson Dias de Oliveira
) fazem uso do fornecimento da energia elétrica distribuída ao referido imóvel.

Afirma que a média do consumo de energia elétrica do promovente e demais consumidores varia de
529 kWh a 630 kWh
, o que gera valores entre
R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais)
, visto que residem em zona rural e possuem poucos eletrodomésticos essenciais para manutenção do lar.

Contudo, o autor foi surpreendido com o recebimento de faturas de energia elétrica no valor de
R$ 0,00 (zero real)
, no período de
novembro/2018
a
outubro/2019,
motivo pelo qual no mês de
dezembro/2019,
razão pela qual compareceu à sede da Energisa, no município de Santo Antônio de Leverger/MT, para formular reclamação quanto à irregularidade da prestação do serviço, consoante protocolo no 62360387.

Posteriormente, no mês de
fevereiro/2020
, recebeu 02 (duas) faturas com vencimentos para o dia
28/02/2020
, nos valores de
R$ 3.134,41 (três mil e cento e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) e R$ 1.044,90 (um mil e quarenta e quatro reais e noventa centavos)
, com faturamento a recuperar de
6.313 kWh,
referente ao período de
novembro/2018
a
outubro/2019
,
que afirma serem indevidas.

A demandada, em sede de contestação, sustenta a legalidade das cobranças, em razão da diferença de consumo decorrente de irregularidade constatada no equipamento de medição da unidade consumidora da parte autora.

O magistrado singular julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para determinar à reclamada, se assim o quiser, cobrar as faturas questionadas na prefacial, segundo a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos
.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, tenho que a sentença recorrida comporta reforma.

Isso porque, a reclamada, em sede de contestação (id. 129181150), anexou aos autos o TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção no 731893, realizado em
31/10/2019,
no qual foi constatada a irregularidade no medidor do imóvel, qual seja,
“Medidor sem 1 das fases de referencia.”,
cujo termo foi assinado pelo Sr.
Mauro Fernando, filho do titular da unidade consumidora
.

Dessa forma, é devida a cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado, uma vez que comprovada a ocorrência de irregularidade, conforme TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção acima referido,
devidamente assinado pelo irmão da parte autora, também usuário da referida unidade consumidora, conforme afirmado na petição inicial
.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA –
FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – PEDIDO QUE DEVE SER INDEFERIDO – PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– SENTENÇA REFORMADA. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJMT - Recurso inominado no 8010027-18.2017.8.11.0004, Relator Juiz SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)
(grifei)

Assim, não há se falar em provas produzidas de forma unilateral.

Ademais, conforme análise do histórico de consumo anexado no id. 129179647,
no período a ser recuperado (
11/2018 a 10/2019
), não houve registro de consumo nos meses
12/2018, 03 a 10/2019
, evidenciando a legalidade da cobrança do débito decorrente do consumo de energia elétrica não registrado.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da recorrente/reclamada, não há se falar em declaração de inexistência de débito
relativo à recuperação de consumo,
nem mesmo em indenização por danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamada

para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022